Tribunal: TJMT
Processo: 1011667-74.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011667-74.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 043.639.721-81 (EMBARGANTE), KAREL CRUZ AMERICO - CPF: 029.396.291-02 (ADVOGADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YANKA MARIANE SABINO - CPF: 063.455.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KELIA PIRES DA SILVA - CPF: 503.408.401-53 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 027.467.021-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
pelo
réu
contra acórdão que
negou provimento
a
apelação criminal
da defesa
e manteve a sentença condenatória
pelo crime de tráfico de
drogas, sustentando a
o
missão na análise de fatos relevantes para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há omissão no a
córdão quanto à ausência de menção sobre o endereço apontado pela corré; e

(
ii
) avaliar se tal omissão, caso existente, poderia justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para absolver o embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do CPP.

4. Não foi constatada omissão no acórdão embargado, tendo em vista que as questões apresentadas foram comprovadas e solucionadas com base no conjunto probatório disponível.

5. A alegação de ausência de menção ao endere
ço do imóvel indicado pela corré
não
caracteriza omissão
, uma vez que o acórdão
apontou
elementos probatórios que demonstraram, de forma clara, a prática delitiva.

6. O princípio do "in dubio pro reo"
não
é inaplicável
no caso em análise
, pois não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva. O conjunto probatório é robusto e harmonioso, formado por depoimentos dos policiais, declarações da corr
é
e apreensão de elementos típicos de tráfico na residência do embargante.

IV
. Dispositivo e tese

7. Embargos desprovido
.

Tese de julgamento:
"
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais registar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto
de debate na decisão colegiada
."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 619 e 155.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or
João Rafael da Silva Leite
, almejando modificar o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, n
a sessão de julgamento do dia
6
de
novembro
de 2024
, por unanimidade,
rejeitou as preliminares e negou provimento ao
recurso
de
apelação criminal
interposto p
elo recorrente
.

Nas razões
que se encontram no ID
252761699
,

o embargante
sustenta que

o acórdão embargado foi omisso quanto a matéria fática por ele suscitada
nas razões recursais do apelo, no que diz respeito a falta de menção do endereço apontado pela corré Ana Paula como sendo o dele
.
Na sequência, o embargante
afirma que a
“
omissão quanto a fatores relevantes, devidamente debatidos nos autos e que necessariamente teriam a repercussão

necessária
para a determinação da aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, reconhecendo a ausência da comprovação robusta, pela ausência do aprofundamento do exa
me da matéria fático-probatório”
, razão pela qual entende que deve ser absolvido.

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
254204157
,

o
embargado
, postula
o
desprovimento
deste
recurso
destacando
que
“
a Defesa pretende a distorção dos
aclaratórios
, pois busca por esta via, a reapreciação das provas no intuito absolver o embargante (ante a inexistência de prova de que o acusado reside na casa onde foi localizada a droga), matéria esta já exaustivamente analisada e decidida no acórdão impugnado, embora de maneira contrária aos seus interesses.
”

Os presentes autos vieram conclusos para
julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em sessão virtual.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia
13
de
novembro
de 202
4
(ID
252761699
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade
, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário
, i
sso significando dizer que somente ao missão em relação a assuntos não abordados e a
contradição
interna
, ou seja,
aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No caso em apreciação
, o embargante assevera que o acórdão embargado
foi
omisso
quanto a matéria fática por ele suscitada
nas razões recursais do apelo, no que diz respeito a falta de menção do endereço apontado pela corré Ana Paula como sendo o dele, aduzindo, ainda que se a Terceira Câmara Criminal tivesse abordado o
assunto teria redundado na aplicação, em seu favor, do princípio do “in dubio pro reo”, razão pela qual entende que deve ser absolvido.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa
s
afirmaç
ões
, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado
decorreu da
análise
da situação fática
do embargando
que concluiu pela autoria delitiva em relação ao embargante que foi flagrado entregando entorpecentes à corré Ana Paula, e, na sequência, foram encontrados na casa daquele apetrechos utilizados na traficâ
ncia,

conforme
pode ser visto a seguir
no aludido
decisum
que, diga-se de passagem, precisa ser lido como um todo
:

[...]
PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade das provas produzidas no inquérito policial por fragilidade e incompatibilidade da decisão com princípios constitucionais

Conforme exposto no relatório, João Rafael sustenta, nesta preliminar, a nulidade das provas produzidas no inquérito policial por fragilidade e incompatibilidade da decisão do magistrado com princípios constitucionais, ao argumento de que não estava portando qualquer entorpecente quando do flagrante delito e que não há prova de que ele comercializa droga, acrescentando que as declarações do corréu não seriam suficientes para deflagração da ação penal nem para dar ensejo ao edito condenatório ora combatido.

Contudo, a alegação dos propalados vícios na produção probatória confunde-se com o mérito, pois, em suma, demandam da análise do conjunto probatório que será devidamente realizada no momento da análise meritória.

Ressalta-se, ainda, que a simples menção à fragilidade das provas ou à suposta incompatibilidade com princípios constitucionais não configura, por si só, uma nulidade a ser reconhecida de imediato. O respeito às garantias constitucionais será devidamente apreciado no contexto do julgamento final, momento em que será possível examinar, de forma detalhada, o conjunto probatório e aferir a sua regularidade, validade e compatibilidade com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Além disso,
não é demais deixar assentado que na fase inquisitiva o contraditório é diferido, e nem por isso as provas realizadas deixam de ser válidas, cumprindo asseverar, ainda, que sequer é exigida a presença de um profissional da advocacia na fase inquérito que, à toda evidência, é um peça informativa e cujos atos não só podem como devem, posteriormente, serem submetidos a análise por parte do Poder Judiciário, razão pela qual a pertinência e validade dos atos praticados na fase administrativa devem ser aferidas quando do cotejo do conjunto probatório na fase meritória, conforme anteriormente dito.

Ainda nesse diapasão, é imperioso reconhecer que ainda milita em desfavor da pálida tese do apelante o fato de que
o depoimento
colhido da corré que imputou a ele a prática da traficância na fase inquisitiva também foi prolatado em juízo, sob o mando da ampla defesa e do contraditório, ocasião em que ficou claro pomo água de mina que Ana Paula adquiriu produtos estupefacientes do apelante, situação, essa, que foi flagrada pelos policiais militares que, na ocasião, estavam realizando as diligência preliminares e comprovaram a veracidade das denúncias que apontavam o apelante como traficante
.

Diante do exposto, a primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade das provas em razão da violação domiciliar

Consoante relatado, o apelante sustenta, nesta preliminar, a nulidade das provas em razão da violação de domicílio, com base na tese de que a denúncia anônima, por si só, não se consubstancia em razão suficiente para que a polícia entrasse na residência sem autorização dos moradores.

Todavia, a pretensão do
apelante não merece prosperar, pois,
consoante se infere das provas produzidas em juízo, os policiais militares Fábio Gomes de Oliveira e Adelmo Antônio do Prado narraram em juízo que, em virtude de denúncia acerca da utilização e venda de entorpecentes próximo à Praça da Alegria, iniciaram a diligência, e, ao se aproximarem do local, constataram a presença de um grupo de pessoas e visualizado o apelante com a descrição da vestimenta compatível com a denúncia, qual seja bermuda estampada e jaleco de cor cinza de oficina mecânica, momento em que este passou entorpecente para Bruna
.

Na sequência, abordaram o grupo e realizaram buscas pessoais, em posse de Bruna da Silva foram encontradas 9 (nove) porções de entorpecentes. Enquanto atendiam a ocorrência, Bruna da Silva confessou que seu nome verdadeiro seria Ana Paula e relatou que João lhe havia
entregue
a droga, bem como que na residência dele havia mais entorpecentes para serem comercializados

Por conta dessa situação fática, que evidenciava as fundadas razões que apontavam pela existência de mais alucinógenos no interior da residência do apelante,
foi realizada também a busca domiciliar, oportunidade em que foi encontrada uma tesoura, um prato com resquícios de drogas e uma pedra de entorpecentes em cima do prato
. Por fim,
relatam que realizaram diligências na casa de
Yanka
, uma das pessoas que estavam no grupo, sendo localizada uma balança de precisão pertencente à João Rafael
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia Militar, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que na aludida residência estava sendo praticada uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar, até porque
esta diligência foi precedida de diligência preliminares por conta de denúncia anônima sobre uso e venda de entorpecentes em um local público e descrita a vestimenta da pessoa que estaria realizando o comércio malsão. Além disso, Ana Paula apontou a existência de mais entorpecentes
destinados à venda na residência do apelante e os agentes públicos flagraram João Rafael entregando drogas à Ana Paula, elementos, esses, que demonstraram com segurança que no interior da residência eram armazenadas drogas
, sendo completamente destituída de qualquer veracidade fática a inconsistente alegação de que o ingresso na residência teria ocorrido apenas com base em denúncia anônima sem qualquer diligência prévia por parte dos policiais militares.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos, em que se demonstrou fortes indícios de que o apelante armazenava, preparava e distribuía drogas em sua residência, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provasapuradas naquela oportunidade,
não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência do fato, mormente porque, conforme acima dito, antes mesmo do ingresso na residência, o apelante já havia sido flagrado entregando alucinógenos para Ana Paula
.

[...]

Destarte,
é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na residência do apelante
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes.

Diantedisso, a segunda preliminar, também, deve serrejeitada.

MÉRITO

[...]

Conforme relatado, João Rafael postula sua absolvição do crime de tráfico de drogas, argumentando, a inexistência de materialidade delitiva, porque não foi apreendida qualquer substância entorpecente em seu poder.

Todavia, esta irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvidade queo magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha postulado sua absolvição, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante.

E tal afirmação se impõe, pois embora a negativa de autoria por parte do apelante, o magistrado sentenciante refutou de maneira adequada a frágil tese defensiva ao concatenar as provas produzida ao longo da instrução penal, consoante se infere desta parte da sentença condenatória.

[...] A responsabilidade penal do acusado JOAO pelo entorpecente e sua destinação mercantil é evidente. Mormente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, segundo os quais, primeiramente, visualizaram o acusado JOAO entregando algo à acusada ANA PAULA, motivando a abordagem e a busca domiciliar com o encontro dos entorpecentes e, após, por indicação de ANA PAULA, foi realizada busca na residência de JOÃO onde localizaram entorpecentes, tesoura, 01 prato com resquícios de entorpecentes uma tesoura e uma balança de precisão, conforme termo de apreensão (ID. n° 114090876), o que revela a ocorrência do tráfico de drogas consistente na
pactuação
entre João (vendedor) e a adquirente Ana Paula (possível usuária).

Veja-se que os policiais foram uníssonos em afirmar terem presenciado o momento exato da entrega do produto, no caso, João entregando à Ana Paula.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu JOAO. Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

E também
o Col. Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017,
DJe
14/03/2017) e (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018,
DJe
02/04/2018).

Nessa linha é a jurisprudência do TJMT: “TJMT, Enunciado Criminal 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

[...]

Além disso, a sentença condenatória evidenciou que,
a despeito da não localização de drogas diretamente com o apelante, existem outras provas capazes de comprovar o crime de tráfico, a exemplo de
os policiais militares terem flagrado João Rafael entregando entorpecentes à Ana Paula e o encontro de cocaína na residência desse
, devidamente confirmados pelos depoimentos dos agentes públicos que realizaram as diligências.

[...]

Por outra vertente, o apelante sustentou em juízo que não praticou o comércio de entorpecentes, alegando ser apenas um usuário de drogas e que foi até a praça para comprar entorpecentes de Ana Paula, acrescentando que já adquiriu drogas com ela anteriormente e estava próximo dela na ocasião, mas saiu de perto no momento da abordagem.

Entretanto, a declaração do apelante se encontra isolada nestes autos, pois, ao revés do que foi por ele afirmado,
Ana Paula, ao ser ouvida em juízo, na fase da ampla defesa e do contraditório, afirmou ser viciada em drogas e que no dia dos fatos foi até a praça comprar drogas, e, após efetuar o pagamento ao apelante, foi ordenado por esse que ela esperasse no local enquanto ele buscava a droga na residência, asseverando, ademais, que no momento em que o apelante lhe entregou a droga os policiais apareceram
, ocasião em que deixou cair três porções no chão, permanecendo somente duas em sua mão, destacando, ainda, que o apelante tentou esconder a droga que caiu no chão com um chinelo
, contudo, sem êxito,
apontando também que indicou aos policiais a localização da residência do apelante onde ela havia ido buscar a droga por ela adquirida, local onde mais alucinógenos foram apreendidos
.

As declarações da corré
foram corroboradas pelos policiais militares Fábio Gomes de Oliveira e Adelmo Antônio do Prado que realizaram as diligências afirmaram que as vestes daquele eram compatíveis com as indicadas pela denúncia anônima; que flagraram João Rafael entregando entorpecentes à Ana Paula e encontraram drogas na residência desse
, razões pelas quais indubitavelmente a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, deve ser mantida.

[.
..]
.

Negritos com sublinhado nosso;

demais d
esta
ques no original

Nota-se, pois, que a temática foi
enfrentada
de maneira adequada
e
, malgrado o embargante afirme que
o assunto se fosse tratado redundaria na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e
,
por consequência, na sua absolvição,
esta Te
rceira Câmara Criminal entendeu
que o embargante praticou efetivamente o crime de tráfico de drogas, o que pode ser visualizado pelos policiais militares Fábio Gomes de Oliveira e Adelmo Antônio do Prado que afirmaram que após receberem denúncia anônima acerca da prática do tráfico de drogas na Praça da Alegria e a descrição da pessoa suspeita de tal crime,
que estava trajando bermuda estampada e jaleco de cor cinza de oficina mecânica,
identificaram o embargante no local com vestimentas descritas e o flagraram/visualizaram entregando entorpecentes a Ana Paula.

Além disso, a corré Ana Paula reforçou na fase judicial o que foi afirmado pelos militares acima mencionados ocasião em que ratificou ser usuária de drogas e que adquiriu os entorpecentes do embargante, que foi buscar o material ilícito em sua residência antes de entregá-lo e serem flagrados pelos agentes públicos.

Destaque-se, ainda, que a corré acima nominada indicou a localização do imóvel onde o embargante reside, local no qual os policiais militares encontraram mais substâncias entorpecentes, fato que evidencia o armazenamento das drogas para posterior comercialização, cumprindo asseverar que malgrado referidos agentes públicos não tenham
inserido o nome da rua e numeração da casa
onde
uma tesoura, um prato com resquícios de droga e uma pedra de entorpecente em cima do prato foram apreendidos, não houve qualquer questionamento do embargante no momento da operação policial de que o local não fosse a sua residência
.

D
eve
ser destacado,
ainda
, que
na declaraç
ão da corré Ana Paula em ju
ízo ficou consignada
a informação de que os agentes públicos confirmaram na ocasião que o endereço era do embargante João Rafael
quando localizaram
um contrato de aluguel em nome desse, o que corrobora as informações prestadas, também sob o manto da ampla defesa e do contraditório, pelo policial militar Fábio Gomes de Oliveira, cumprindo asseverar
que
a apreensão do aludido documento não se fazia necessária para a configuração do crime de tráfico de drogas.

Deve ser ressaltado, a
demais
, que ficou comprovado que na casa de
Yanka
Mariane Sabino, namorada do embargante e que também estava junto com o grupo no momento da abordagem policial, foi apreendida uma balança de precisão de propriedade do embargante, elementos, esses, que foram levados em consideração da sentença condenatória e no voto condutor do recurso de apelação criminal julgado pela Terceira Câmara Criminal que culminou com o acórdão embargado, confirmando
na
integralidade o
édito condenatório.

Ainda nesse diapasão, é imperioso deixar consignado que de maneira curiosa o embargante questiona o fato de os agentes policiais não terem descrito exatamente em qual endereço realizaram a diligência e que não haveria como ter certeza em qual residência foi efetivamente realizada a busca, já que apenas consta que
o local foi indicado pela corré Ana Paula; todavia, aviou nas razões recursais da apelação por ele interposta preliminar de nulidade pela “invasão” em seu domicílio sem que ele estivesse “em situação de flagrância”, já que não foi apreendido qualquer entorpecente com ele, apenas com a corré que o delatou.

Nesse contexto, é possível afirmar que a pretensão é no mínimo contraditória, pois inicialmente tenta colocar em dúvida se a diligência foi na sua casa ou
na
da corré e, na sequência, afirma que, caso tenha sido na casa do embargante/apelante, esse teve a sua privacidade invadida e a prova e os atos dela decorrentes devem ser anulados por violação de domicílio com base na teoria do fruto da árvore envenenada.

Todavia, no processo penal não se privilegia a forma pela forma e a frágil e inconsistente pretensão do embargante não pode servir de salvo conduto para impunidade com base no que a doutrina denomina de
garantismo
hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Destaque-se, ademais, que ficou consignado no acórdão embargado que:

[...]
Cabe
destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas
em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na absolvição desses com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor desse do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.
[...].

Dessa forma,

impõe-se registrar
que
,

ao contrário da conotação que
pretendeu dar
o embargante
, o acórdão embargado
não
é
omisso
,
pois

apreciou a
s
tese
s
aventada
s

nas razões e contrarrazões recursais
e concluiu
pelo acerta da sentença condenatória
, razão pela qual, não concordando com referido posicionamento, deverá o
embargante
recorrer às instâncias superiores e não querer rediscutir a matéria por meio dos embargos de declaração.

A propósito, s
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023)
.

Destacamos

Destarte, não resta dúvida

de
que o acórdão embargado não se mostra
omisso
, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso
autorizando afirmar
que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do
recurso
de
apelação criminal

acima citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

N
ão é despiciendo destacar,
por
outro lado
, que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do embargante de
prequestionar
as matérias para fins de interposição de recursos às
c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso, desse modo, que inexiste o vício reclamado, também sob esse prisma, porquanto segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate pelo órgão julgador.

Com efeito, e
m
relação ao assunto
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para
que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais,
recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
.

Destacamos

Deve ser
ressalt
ado
, ainda nesse diapasão,
que mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraidos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
.

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(
STJ,
EDcl
no
Ar
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
.

Destacamos

Posto isso,
conheço do recurso de embargos de declaração interposto
s p
o
r

João Rafael da Silva Leite
, todavia, ficando comprovada a inexistência de
contradição
ou obscuridade
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego
-lhe
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024